Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706130-57.2023.8.07.0011 APELANTE: CARMELO RODRIGO DIAS BARBOSA APELADO: ADAIR RIBEIRO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante limita-se a afirmar que não tem condições de pagar as custas recursais, sem, no entanto, comprovar ser hipossuficiente. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Para demonstrar ser hipossuficiente deverá juntar aos autos declaração de hipossuficiência e documentos hábeis, tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, declaração do imposto de renda de 2024 e demonstrativos de despesas usuais. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejudicar o sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Ainda esclareço que eventual concessão de gratuidade de justiça terá efeitos ex nunc. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora